Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-41.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de contrato de empréstimo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de empréstimo consignado. Manifestação de vontade do autor. Inexistência de fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor, aposentado pelo INSS, alega que contrataram, em seu nome, um empréstimo consignado no valor de R$ 2.200,00. O autor informa que não recebeu qualquer quantia e que o banco réu efetua descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A despeito das alegações do autor, os documentos do processo indicam que o empréstimo foi regularmente contratado e o valor foi depositado em sua conta bancária. O contrato juntado pelo réu está devidamente assinado pelo autor (ID 30438234). A assinatura é semelhante àquela constante no documento de identidade juntado na petição inicial e não há, no processo, qualquer prova técnica que ateste a existência de falsidade. Ademais, conforme comprovante de transferência de ID 30438235, o valor contratado foi repassado para conta bancária do autor, a mesma conta em que é depositado seu benefício previdenciário (ag. 4594, Conta 34278-5). A transferência do dinheiro para conta do autor é confirmada, ainda, pelo extrato de sua conta corrente (ID 30439311). De acordo com o extrato bancário, no dia 02/09/2020, o autor recebeu a quantia de R$ 2.200,00, identificada como “TED-Lib Operac de Crédito”. O extrato também demonstra que o valor foi utilizado pelo autor nos dias seguintes. Desse modo, conclui-se que não houve fraude ou qualquer outra irregularidade na contratação do empréstimo. Assim, não é cabível a declaração de inexistência de débito, tampouco a condenação do réu em restituir os valores descontados.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W